Tribunal: TJBA
Processo: 0001278-56.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001278-56.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA RAIMUNDA NICHOLSON ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART.485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA CONFIGURA INTIMAÇÃO PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0001278-56.2012.8.05.0113
, tendo como Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e Apelad
a

MARIA RAIMUNDA NICHOLSON ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das
Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.